Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PRESENTES. LEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS INFRIGENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado.
2. No caso em comento, é possível verificar que a relação de consumo entre o Embargante e a CLARO S.A. decorre do contrato de serviço do pacote “Claro TV+”, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
3. Consubstanciado na teoria da asserção, ressalta-se que a análise sobre as condições da ação é feita à luz do que a parte autora afirma na petição inicial, adstrita ao exame da possibilidade em tese, uma vez que a verificação sobre eventuais provas se faz no juízo de mérito, estando evidente a legitimidade ativa do Autor.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS.